Tribunal: TJDFT
Processo: 0755932-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
consumidor. recurso inominado. pretensão de reparação por danos morais. furto em estacionamento. dever de guarda e vigilância. mero aborrecimento. danos morais não indenizáveis. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora (consumidora) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de reparação material de R$ 155,00 (correspondente ao serviço de mão de obra de instalação de estepe) em virtude do furto do pneu sobressalente do veículo da autora, durante período em que permaneceu estacionado nas dependências da ré. Insiste a recorrente na condenação da ré em indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em identificar se a situação descrita nos autos dá ensejo à compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. A falha no dever de guarda e vigilância, sem maiores repercussões na esfera íntima da autora, não enseja a reparação por danos morais. A subtração, por terceiro, de bens do interior do veículo da autora, embora cause aborrecimentos, não gera abalos aos direitos da personalidade, especialmente em face do estabelecimento que mantém o estacionamento, o qual não causou o dano diretamente (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1347859 / PR, ESPECIAL 2018/0210834-7, Relator(a), Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145).
5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. Por mais desagradáveis que os fatos narrados tenham sido, não ficou comprovada nos autos a ocorrência de outros fatos ou mesmo desdobramentos daqueles primeiros capazes de ofender os atributos da personalidade da autora.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1347859 / PR, ESPECIAL 2018/0210834-7, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, 4a Turma, j. 20.02.2020.